Tribunal: STF
Processo: ARE 1426909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade civil. Candidato ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro de 2014 que foi excluído do certame pela ausência no exame médico. Alegação de que seria imprescindível sua intimação pessoal pela via postal, em sentido contrário à previsão editalícia. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Inicialmente, cumpre pontuar que na contestação o réu não negou a ausência de comunicação postal, tecendo sua defesa no sentido de que a parte autora concordou com as regras contidas no edital, inclusive o item 21.2, o qual determina ser de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso que sejam publicados no DOERJ e divulgada na internet, no endereço eletrônico da empresa responsável pela organização do certame, tendo a convocação ocorrido por este meio. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é válida a convocação por meio de publicação quando não existe previsão de que seja feita de outro modo e desde que não tenha decorrido lapso temporal longo entre as fases. Na hipótese em comento, a simples consulta ao sítio eletrônico da banca examinadora permite averiguarmos que as informações sobre o exame, bem como sobre a aprovação do autor, foram devidamente divulgadas, sendo certo que o cronograma aponta que a realização do exame se deu menos de seis meses após a última etapa cumprida pelo apelante, o exame físico. Deste modo, não se verifica expressivo lapso temporal entre as fases, cumprindo ao candidato acompanhar a evolução do certame pela internet. Tampouco subsiste o argumento sobre a eventual dificuldade de acesso à internet, pois este foi o meio de comunicação adotado pela banca e pelo ente público desde o início do concurso, destacando-se que até mesmo as inscrições foram realizadas pela internet, conforme item 6.1.1 do edital (fl. 68 destes autos). Quanto à obrigatoriedade de convocação pessoal pelo correio, com fulcro no artigo 77, inciso VI, da Constituição Federal do Rio de Janeiro, há diversos julgados deste Tribunal adotando o posicionamento de que o texto legal se refere à convocação final do candidato aprovado, e não à intimação do candidato para cada etapa do certame. Por derradeiro, cumpre destacar que o exame estava previsto para ocorrer no final de 2015, enquanto que a ação somente foi distribuída em 20/07/2019, lapso temporal muito extenso, denotando uma inércia que não pode ser privilegiada pelo Poder Judiciário. Precedentes. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, caput; 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente